Tribunal: TJSP
Processo: 1007911-62.2015.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
ção – Aposentadoria por invalidez indevida - Obreiro já em gozo do correspondente auxílio acidente, concedido administrativamente no curso da ação – Ocorrência de superveniente perda do interesse de agir – Sentença de procedência reformada – Feito julgado extinto – Recurso oficial provido.
(TJSP; Apelação Cível 1007911-62.2015.8.26.0344; Relator (a): João Antunes; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Marília - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 13/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

João Antunes

Comarca:

Marília

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/02/2020

Data de publicação:

13/02/2020

Ementa:
Acidente do trabalho – Ajudante de instalação de estruturas metálicas – Acidente de trajeto – Sequelas no membro superior direito – Redução da capacidade laborativa verificada – Nexo causal estabelecido - Laudo suficientemente fundamentado – Desnecessidade de complementação – Aposentadoria por invalidez indevida - Obreiro já em gozo do correspondente auxílio acidente, concedido

Ementa:
Acidente do trabalho – Ajudante de instalação de estruturas metálicas – Acidente de trajeto – Sequelas no membro superior direito – Redução da capacidade laborativa verificada – Nexo causal estabelecido - Laudo suficientemente fundamentado – Desnecessidade de complementação – Aposentadoria por invalidez indevida - Obreiro já em gozo do correspondente auxílio acidente, concedido administrativamente no curso da ação – Ocorrência de superveniente perda do interesse de agir – Sentença de procedência reformada – Feito julgado extinto – Recurso oficial provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000091358
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007911-62.2015.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado MÁRCIO
RINALDI.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso
oficial para julgar extinção do feito, sem resolução do mérito. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ
FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007911-62.2015.8.26.0344 -Voto no 13.123
2
Apelação Cível no 1007911-62.2015.8.26.0344
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Apelado: Márcio Rinaldi
Comarca: Marília
Voto no 13.123
Acidente do trabalho – Ajudante de instalação de
estruturas metálicas – Acidente de trajeto – Sequelas no
membro superior direito – Redução da capacidade
laborativa verificada – Nexo causal estabelecido - Laudo
suficientemente fundamentado – Desnecessidade de
complementação – Aposentadoria por invalidez indevida -
Obreiro já em gozo do correspondente auxílio acidente,
concedido administrativamente no curso da ação –
Ocorrência de superveniente perda do interesse de agir –
Sentença de procedência reformada – Feito julgado extinto
– Recurso oficial provido.
A respeitável sentença de fls. 287/294, cujo relatório se adota,
julgou procedente ação acidentária proposta por Márcio Rinaldi contra o Instituto
Nacional de Seguridade Social INSS para condenar a autarquia a conceder ao autor
a aposentadoria por invalidez e pagar ao autor auxílio-doença desde sua cessação até
o início desta, ou seja, a partir da data do laudo pericial.
Inconformado, apela o Instituto (fls. 299/305), para, por
primeiro, pedir que a sentença seja necessariamente reexaminada, nos termos do
artigo 10 da Lei no 9.469/97, Súmula 490 do E. STJ e Recurso Especial Repetitivo
no 1664062/RS), e, no mérito, sua reforma parcial, para que os honorários de
advogado sejam reduzidos ao mais adequado percentual de 10% em face do disposto
no artigo 85, § 2o, incisos I e IV, do Código de Processo Civil e a forma célere e sem
complexidade do desenrolar da causa, assim como que a correção monetária do
débito seja contada de acordo com o artigo 1o-F da Lei no 9.454/97, redação da Lei
no 11.960/09, mediante a aplicação da TR, afastada, para tanto, apenas para os
débitos em precatório, no julgamento das ADIS 4.425 e 4.537 e respectiva
modulação de efeitos, considerado, ainda, o pendente julgamento da Repercussão
Geral no 810 (RE 870.947-SE), provendo-se, assim, seu recurso.
O recurso foi regularmente processado, sem contrarrazões (fls.
311).
Não houve recurso oficial.
Antes, o julgamento foi convertido em diligência pela C.
Câmara para que nova perícia fosse realizada, visando melhor verificação da
incapacidade, insuficientemente investigada na anterior produzida e, por cautela, do
nexo causal (fls. 316/320), sobre cujo novo trabalho o autor discordou, aduzindo que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007911-62.2015.8.26.0344 -Voto no 13.123
3
o perito não se pronunciou sobre todos os pontos contidos na ordem que converteu o
julgamento em diligência, a quem os autos devem retornar para tanto (fls. 342/343),
silente a autarquia (fls. 345).
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
Inicialmente, cumpre-me asseverar que a sentença foi
publicada quando já vigente o Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015).
De se recordar que o recurso oficial foi considerado
interposto, posto que, a sentença não é líquida. Saliente-se que não se aplicam, no
caso vertente, as excludentes previstas na lei processual civil em vigor. Ademais, em
se tratando de condenação ao pagamento de prestações sucessivas, não se pode
afirmar que a condenação seja de valor certo, passível de ser mensurada em salários
mínimos. Por conseguinte, o conhecimento do reexame necessário é de rigor.
Por igual que o recurso voluntário autárquico preencheu os
pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual, também é conhecido.
Passadas tais considerações, passo ao exame da matéria, em
sede recursal.
Baseia o autor sua pretensão na alegação de que em
decorrência de sequelas no membro superior direito (ombro), oriundas de acidente
(trânsito queda da moto) ocorrido em 11.06.2013, durante o trajeto entre o local de
trabalho como ajudante de instalação de estruturas metálicas e a residência, teve sua
capacidade laborativa totalmente comprometida, merecendo o restabelecimento do
auxílio-doença indevidamente cessado ou aposentadoria por invalidez.
Consta emissão de CAT pela empregadora (fls. 90/91).
Houve gozo de auxílios-doença por acidente do trabalho, NB
6023151233, de 27.06.2013 a 10.04.2015 (fls. 86), NB 6113858506, de 03.08.2015
a 12.04.2016 (fls. 87), e auxílio-acidente, NB 6139760503, a partir de 12.04.2016
(fls. 88), CID S422 Fratura de extremidade superior do úmero (fls. 94/97), os dois
últimos concedidos durante o curso da ação.
Realizados os novos exames e avaliação médica, conforme
laudo de fls. 336/338, verificou o profissional nomeado pela Corte, segundo o
exame físico específico no ombro, braço e cotovelo direitos, “Cicatrizes em bom
estado” e “Presença de assimetria muscular, com hipotrofia muscular e diminuição
da força contra-resistência em grau moderado em Ombro Direito”, assim como
“Redução em grau moderado dos movimentos de Ombro Direito” (fls. 336).
Prosseguindo, considerada, ainda, a documentação médica
acostada, diagnosticou “alterações clínico funcionais no Ombro Direito do autor,
decorrente do acidente de trabalho sofrido (fls. 336).
Também deixou atestado que “Tais alterações estão
consolidadas, e reduzem de forma parcial e permanente sua capacidade de
trabalho, mas não o tornam invalido para o trabalho, já tendo sido readaptado
para atividades compatíveis, sem esforços braçais” (fls. 336).
Por fim, concluiu existir “Incapacidade Parcial e Permanente
decorrente de sequela consolidada de acidente do trabalho” (fls. 336).
Bem se vê das conclusões periciais oficiais a constatação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007911-62.2015.8.26.0344 -Voto no 13.123
4
sequelas no membro superior direito do autor, oriundas do acidente de trajeto
ocorrido, as quais o incapacitam para o labor habitual, de modo parcial e
permanente.
Tal trabalho, essencial para o deslinde da causa, realizado por
profissional habilitado, de confiança do juízo e equidistante do interesse das partes,
encontra-se suficientemente fundamentado, não tendo sido contrariada por nenhum
outro trabalho técnico (críticas de assistente técnico), merecendo orientar o deslinde
da causa.
Não é demais destacar que o laudo médico, produzido por
experto de confiança da Corte, foi elaborado de modo a garantir conhecimento
seguro das questões pertinentes à solução da demanda.
Note-se, ainda, que não há nenhuma obscuridade ou
imprecisão no conteúdo do trabalho pericial, sem suscitar dúvida quanto à
caracterização do nexo causal e quanto ao atual estado de saúde do obreiro.
Desse modo, o laudo médico pericial realizado possibilitou
um claro conhecimento acerca da configuração ou não dos requisitos que autorizam
a concessão do benefício acidentário.
Por isso, não há necessidade de qualquer complementação se
o julgador entender suficiente para a formação de sua convicção.
Dentro desse quadro, comprovada a redução parcial e
permanente da capacidade de trabalho, e constatado o nexo de causalidade, cabível o
auxílio-acidente de 50% do salário de benefício, conforme dispõe o art. 86 da Lei no
8.213/91.
Porém, conforme antes mencionado, o autor já se encontra em
gozo de auxílio-acidente, NB 6139760503, concedido administrativamente desde
12.04.2016 pelo mesmo mal, durante o curso da ação (fls. 88), daí a ocorrência de
superveniente perda do interesse de agir do autor.
Em face do exposto e por meu voto, dou provimento ao
recurso oficial para julgar extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do
artigo 485, inciso VI, do Novo Código de Processo Civil de 2015, sem condenação
do vencido nas verbas decorrentes da sucumbência, por força da isenção a que alude
o artigo 129, § único, da Lei no 8.213/91.
JOÃO ANTUNES
Relator